Tribunal: TJPA
Processo: 0003513-94.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003513-94.2016.8.14.0051

APELANTE: JONILSON DE SOUSA NEVES

APELADO: ROSIVETE CUNHA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA DO APELANTE. REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na hipótese dos autos, a parte autora logrou êxito em individualizar o imóvel, apontando seus limites e confrontações, bem como demonstrou a titularidade do domínio sobre esse bem. Além disso, comprovou a posse injusta pelo apelante, razão pela qual a sentença de procedência do pleito reivindicatório deve ser mantida.

2.

Honorários Recursais majorados na forma do artigo 85, §11 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONILSON DE SOUSA NEVES contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0003513-94.2016.8.14.0051), ajuizada por ROSIVETE CUNHA BATISTA em face do ora recorrente.

Na inicial, narra a autora ter, no dia 11/03/2011, adquirido de Raimundo Aquino da Silva e Lidelma Sousa da Silva um terreno enfiteutico, situado na cidade de Santarém, no trecho compreendido entre a Rodovia PA-370 e a Travessa Dom Frederico Costa, Km 06, Bairro Jaderlândia, Distrito da grande área do Maicá. Segue aduzindo que, no início do ano de 2013, tomou ciência de que o demandado passou a ocupar de forma indevida o referido imóvel, iniciando construção de uma casa de madeira no terreno. Diz que tentou, de forma amigável, conversar com o requerido para que desocupasse o imóvel, mas não obteve êxito.

Com base nesses fatos, postulou, em sede de tutela de urgência, a desocupação do terreno e, no mérito, a declaração de ser a autora a proprietária do imóvel, condenando o requerido na restituição dele.

A tutela antecipada foi indeferida, conforme ID 1400887.

Citado, o demandado apresentou contestação alegando ter adquirido a posse direta mediante aquisição onerosa firmado com o Sr. Juarez Pereira Costa, na data de 27/11/2003. Diz que imediatamente após a aquisição, iniciou projeto de preparo do solo para construção da sua moradia. Defende exercido posse direta, com justo título, de boa-fé e sem oposição pelos últimos 14 (quatorze) anos, configurando usucapião sobre o bem.

Réplica apresentada refutando os argumentos da defesa e pugnando pela procedência dos pedidos autorais.

Juntada de parecer técnico emitido pela Prefeitura de Santarém (ID 1400893 – pág. 10 a 13).

Instado a se manifestar sobre referido documento, o requerido se manteve inerte, conforme certidão ID 1400893 – pág. 20.

Após foi proferida sentença, nos seguintes termos:

“Inicialmente oportuno salientar que estão presentes os pressupostos processuais, requisitos necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual, bem como as condições da ação.

A ação reivindicatória oportuniza ao proprietário a discussão do direito real, consistente na propriedade da coisa.

O artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro de 2002 dispõe que o proprietário tem a faculdade de reaver a coisa do poder de quem a possua ou detenha injustamente.

(...)

A ação reivindicatória é, portanto, instrumento hábil que serve ao proprietário não possuidor para reaver a posse da coisa frente ao possuidor não proprietário.

No caso em testilha a parte autora comprovou a propriedade do imóvel, apresentando documentação hábil para o desiderato almejado, fls. 11/18 e fls. 27/30.

Assim, documentalmente não pairam dúvidas de que a autora é a legítima proprietária do imóvel objeto da lide.

Somente o reconhecimento de possível usucapião, alegada como matéria de defesa, poderia obstar o intento da parte requerente, visto que a usucapião confere a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo.

Todavia, no caso em apreço, não restou evidenciada a usucapião do terreno objeto da celeuma.

Nitidamente o recibo de compra e venda, apresentado às fls. 61, retrata a aquisição da posse de área diversa da discutida em juízo, visto que o terreno ali adquirido corresponde ao localizado na colônia Agrícola Maícá, neste município de Santarém, situado no Pico da Celpa, medindo 40,00m de frente por 70,00 m de fundos, em total dissonância com o terreno mencionado na exordial.

Assim sendo, por não restar configurada posse mansa e pacífica na área objeto da lide, visto que o recibo de compra e venda de fls. 61 trata de área diversa, estranha à lide, deve ser afastada a usucapião.

Pertinente ressaltar, também, o parecer técnico emitido pela prefeitura de Santarém, fls, 78/79, concluiu que os lotes apresentados pelo autor e réu são lotes distintos.

Oportuno salientar que, infelizmente, são muito comuns as invasões de propriedade nesta comarca, sendo que os invasores tentam de todas as formas subterfúgios para permanecerem na área.

Por fim, cabe frisar que no saneamento do feito este juízo entendeu pela necessidade, tão somente, de provas documentais, sendo que referida decisão não foi objeto de recurso, restando preclusa eventual possibilidade de discussão sobre possível dilação probatória.

Isso posto, julgo procedente o pedido disposto na exordial pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, autorizando a imissão da posse, no prazo de 15 dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do art. 498 do CPC e em consequência extingo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Face à sucumbência experimentada pela parte ré, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado, o requerido interpôs a presente apelação arguindo que a autora não comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel. Alega inconsistência na comprovação da propriedade por parte da apelada, haja vista que o contrato de compra venda apresentada, o vendedor era o Sr. Raimundo Aquino e Lidelma, no entanto, junta matrícula do imóvel em que é apontando como vendedor espólio de Elizeu Andrade Maia. Defende que Raimundo vendeu, em 2011, um imóvel que não lhe pertencia e que espólio de Elizeu somente vendeu o imóvel à apelada em 2013, não lhe outorgando a posse direta sobre o bem, visto que nesse ano o apelante já usufruía do terreno há dez anos. Argumenta, ainda, ter o juízo de origem incorrido em erro ao interpretar o parecer técnico da Prefeitura de Santarém, pois apesar de, nesse documento, informar que se trata de imóveis distintos, o logradouro é o mesmo.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma integralmente a sentença e julgar improcedente o pleito reivindicatório.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, por força da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pleito reivindicatório formulado pela autora, determinando a desocupação do imóvel, objeto da lide.

No recurso, o inconformismo girou em torno de suposta inconsistência da prova de propriedade por parte da apelada, bem como pelo aparente erro de julgamento cometido pelo juízo de origem na análise do parecer técnico emitido pela Prefeitura de Santarém.

Como afirmado pelo juízo singular, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário que não detém a posse em face do possuidor que não é proprietário.

O art. 1.228, do Código Civil assim prescreve:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Sabe-se, ainda, que a ação reivindicatória de imóvel tem natureza eminentemente dominial, sendo seus pressupostos essenciais: a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do bem reivindicado. Sobre assunto, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, e consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ABANDONADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor
,
a individualização da coisa
e a
posse injusta do réu
. Precedentes.

2. A caracterização da posse nem sempre se dá pelo contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse.

(...)

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010).

Da análise dos autos, verifica-se que a propriedade da apelada sobre o bem imóvel e sua individualização estão suficientemente demonstradas pela matrícula do imóvel (ID 1400884 – pág. 11 e 12), bem como pelas matrículas dos imóveis que confrontam o terreno, objeto do litígio, conforme ID 1400893 – pág. 06 e 07 e ID 1400893 – pág. 08 e 09.

O apelante aponta suposta inconsistência sobre quem, de fato, vendeu o imóvel para a apelada, vez que no contrato de compra e venda consta como vendedores o Sr. Raimundo Aquino Silva e a Sra. Lidelma Sousa e Silva, no entanto, na matrícula do imóvel consta que os proprietários anteriores era o Sr. Elizeu Andrade Maia e a Sra. Maria da Conceição Feitosa Maia. Ocorre que, em sede de réplica, a recorrida logrou êxito em demonstrar que tanto o imóvel objeto da lide, quanto aqueles que fazem confrontação com o seu, faziam parte de um único bem pertencente ao espólio de Sr. Elizeu Andrade de Lima. Isto se confirma, pois na matrícula ID 1400884 – pág. 11 e 12 consta que a apelada adquiriu o bem por meio de escritura pública de inventário e adjudicação lançada no Livro nº 189 do Cartório de Notas do 1º Ofício de Santarém.

Ademais, não há que se falar em exercício de posse justa no imóvel em questão nem configuração de usucapião, vez que o apelante alega ter adquirido a posse de bem imóvel distinto do que está sendo discutido nos autos.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o imóvel que deu ensejo à presente ação (terreno situado na Estrada denominada “Fazenda Ricker”, km06, Bairro Jaderlândia, distrito da Grande Área de Maicá, lote 02) se distingue do imóvel em que o apelante alega exercer a posse (terreno localizado na Colônia Agrícola Maicá, município de Santarém, sito à Pico da Celpa, rede elétrica que liga Curua Una).

Registra-se, ainda, que a Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenadoria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, emitiu parecer técnico, confrontando o imóvel de matrícula nº 23.588 (ID 1400884 – pág. 11 e 12) de propriedade da apelada, e o imóvel descrito no recibo de compra e venda (ID 1400892 – pág. 10), concluindo que se trata de lotes diferentes, inexistindo o alegado erro de julgamento apontado pelo recorrente.

Assim, tendo a apelada comprovado sua propriedade, individualização do bem e a posse injusta do réu, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

Na forma do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Considerando o julgamento do recurso, prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação.

É voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/06/2021